Tribunal: TJSP
Processo: 1065389-81.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Reprovação na fase de investigação social – Reprovação em decorrência de condutas desabonadoras de familiares e omissão de ter tido motocicleta furtada – Pretensão de afastar sua inaptidão – Admissibilidade – Exclusão do certame desarrazoada – Ofensa ao princípio da legalidade – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público – SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – Reprovação na fase de investigação social – Reprovação em decorrência de condutas desabonadoras de familiares e omissão de ter tido motocicleta furtada – Pretensão de afastar sua inaptidão – Admissibilidade – Exclusão do certame desarrazoada – Ofensa ao princípio da legalidade – Inexistência de antecedentes criminais ou outras situações desabonadoras que possam indicar incompatibilidade do candidato com os princípios policiais militares – Circunstâncias informadas pelo candidato – Inexistência de ocultação dolosa de informações no formulário de investigação social – Atos praticados por terceiros não podem prejudicar o candidato – Precedentes – Exclusão desprovida de motivação e impregnada de alto grau de subjetividade de julgamento, infringindo os princípios da razoabilidade e da supremacia do interesse público – Sentença reformada – Recurso provido.